Tribunal: TJDFT
Processo: 0774309-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FURTO DE CARTÃO. TRANSAÇÃO REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. CURTO INTERVALO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. REEMBOLSO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 23.729,90 (vinte e três mil e setecentos e vinte e nove reais e noventa centavos). Em suas razões, o recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que a conduta praticada pelo recorrente é lícita, sendo caso de fortuito externo e culpa exclusiva do consumidor e de terceiros. Defende a ausência de falha na prestação dos serviços. Assevera que o autor foi vítima de furto dos cartões e o próprio autor reconhece que digitou sua senha pessoal por meio de ligação efetuada pelo suposto funcionário do banco. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido (ID. 61525519 e ID. 61525521). Contrarrazões apresentadas (ID 61525525).
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquela que se afirmar titular de determinado direito que precisa de tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima para figurar no polo passivo aquela a quem caiba a observância do dever correlato àquele direito alegado. Nesse passo, a parte legítima para figurar no polo passivo da ação, portanto, é aquele que for responsável pela resistência à pretensão da recorrida, e que poderá suportar o ônus de eventual condenação. Na hipótese, o autor defende ter ocorrido falha na prestação do serviço de segurança bancária que não impediu as transações contestadas, e que estavam fora do padrão usual de consumo do recorrido. Assim, vez que cabe a parte ré analisar as operações não reconhecidas por seus clientes, fica claro que a instituição é a parte adequada para compor o polo passivo do presente caso. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Nesse passo, destaca-se o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
5. Em síntese, narra o autor que, no dia 09/06/2023, teve seus cartões furtados e foram realizadas duas transferências não autorizadas, via pix, no valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) e de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Disse que no mesmo dia, logo após o incidente, recebeu ligação de uma pessoa que se apresentou como sendo do departamento de segurança do banco e seguindo as orientações fornecidas pelo suposto funcionário do banco digitou sua senha para verificação das movimentações. Afirma ainda que constatou compras no seu cartão de crédito no valor total de R$ 16.429,90 (dezesseis mil, quatrocentos e vinte e nove reais e noventa centavos), as quais desconhece. Acrescenta que registrou um Boletim de Ocorrência Policial e fez uma reclamação junto ao banco, mas não conseguiu reaver o valor mencionado. Diante disso, solicitou que o réu fosse condenado a restituir a quantia de R$ 23.729,90 (vinte e três mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa centavos), a título de danos materiais, e R$10.000,00 a título de danos morais.
6. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. Esse também é o entendimento do STJ conforme Súmula 479, uniformizando que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
7. No caso, restou incontroverso que o recorrido fora vítima de furto de seus cartões, em 09/06/2023, conforme boletim de ocorrência (ID. 61525240) e declaração de próprio punho (ID. 61525241). Na ocasião foram realizadas duas transferências, via pix, no valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) e de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), e compras no valor total de R$ 16.429,90 (dezesseis mil, quatrocentos e vinte e nove reais e noventa centavos). O autor ainda declarou que recebeu ligação de uma pessoa que se apresentou como sendo do departamento de segurança do banco e seguindo as orientações fornecidas digitou a senha do banco em seu celular.
8. Poderia se afirmar que a fraude foi concretizada em razão da conduta desidiosa do próprio consumidor, que teve seus cartões furtados, sem que a empresa recorrente tenha contribuído para a ocorrência do crime. Ademais, o autor não tomou as cautelas necessárias exigidas pela situação, pois se tivesse efetuado imediatamente o bloqueio do cartão furtado poderia ter minorado o dano. No entanto, ao receber a ligação de suposto funcionário do banco na mesma data dos fatos, o autor confiou na autenticidade da ligação. Assim, embora plausível a tese de que o autor poderia ter sido mais diligente, e evitado o prejuízo suportado, certo é que, à luz do homem médio, as circunstâncias que permeiam este caso são preponderantes no sentido de que era muito mais difícil perceber a fraude do que ser vítima dela, notadamente quando o autor declara ter 87 anos, o que o classifica como hipervulnerável.
9. Na hipótese, nota-se que as transações não condizem com o padrão de compras do recorrido, o que deveria ter sido captado pelo sistema de segurança da instituição recorrente, e que consequentemente, evidencia uma falha de segurança. Há verossimilhança das afirmações feitas na petição inicial quanto à ocorrência de fraude, uma vez que divergem do padrão de movimentação do correntista, pois a maioria das transações contestadas foram realizadas no dia 09/06/23, data do furto dos cartões, o que por si só, já deveria ter levantado suspeitas do banco.
10. Ademais, destaca-se que o banco recorrente não comprovou que as transações contestadas foram realizadas pessoalmente com sua senha pessoal vez que as telas do sistema não são suficientes para comprovar a legitimidade das operações financeiras. Nos serviços bancários, há situações especiais em que a instituição financeira deve ser responsabilizada, sobretudo quando se tratar de transações que escancaradamente fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular.
11. Compete à instituição financeira adotar soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que criminosos não tirem proveito da boa-fé de clientes. É importante notar que a instituição financeira, ciente das fraudes frequentes cometidas contra seus clientes, deve implementar medidas de segurança que impeçam o êxito dessas fraudes. Diante desse contexto, cabe à instituição financeira impedir ou, no mínimo, adotar medidas de segurança mais rigorosas em tais situações.
12. Desse modo, ante as premissas acima destacadas e a análise do caso concreto, restou caracterizada a falha no sistema de segurança do recorrente, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, uma vez que a intervenção inadequada de terceiros em um cenário de fraude bancária não quebra o vínculo causal entre as ações da instituição financeira e os prejuízos sofridos pelos consumidores. Isso ocorre porque se trata de um evento interno imprevisível, ligado aos riscos inerentes à natureza lucrativa da atividade bancária, conforme previsto no artigo 14, parágrafo 3, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, e no enunciado sumular 479 do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, imperativa a confirmação da sentença.
13. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.